Tribunal: TJSP
Processo: 1038860-68.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Recurso da embargante. Manutenção da validade das CDA e limitação dos juros à taxa SELIC. Quanto à multa, nada a alterar, já que fixada em 100% do valor do tributo, nos termos do decidido pela jurisprudência. O caráter confiscatório da sanção é vedado pela Constituição Federal, nos termos do art. 150, IV. Precedente do STF e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso da

Ementa:
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Recurso da embargante. Manutenção da validade das CDA e limitação dos juros à taxa SELIC. Quanto à multa, nada a alterar, já que fixada em 100% do valor do tributo, nos termos do decidido pela jurisprudência. O caráter confiscatório da sanção é vedado pela Constituição Federal, nos termos do art. 150, IV. Precedente do STF e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso da Fazenda. Necessidade de redução da verba honorária fixada. Possibilidade. Entendimento jurisprudencial nesse sentido. Ausência de inconformismo da embargante no que tange aos honorários fixados pelo magistrado a quo. RECURSO da embargante DESPROVIDO. RECURSO da FESP PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038860-68.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante ALLIAGE S.A. INDÚSTRIAS MÉDICO
ODONTOLÓGICA (ATUAL DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de DABI
ATLANTE S/A e proveram o da FESP. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Cândido da Silva
Dinamarco.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/13
VOTO No 20238 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1038860-68.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTES/APELADAS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO E DABI ATLANTE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO
ODONTOLÓGICA
Juiz de 1a Instância: Gustavo Muller Lorenzato
MC
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Recurso da embargante.
Manutenção da validade das CDA e limitação dos juros à taxa
SELIC. Quanto à multa, nada a alterar, já que fixada em 100% do
valor do tributo, nos termos do decidido pela jurisprudência. O
caráter confiscatório da sanção é vedado pela Constituição
Federal, nos termos do art. 150, IV. Precedente do STF e desta C.
Câmara. Decisão mantida. Recurso da Fazenda. Necessidade de
redução da verba honorária fixada. Possibilidade. Entendimento
jurisprudencial nesse sentido. Ausência de inconformismo da
embargante no que tange aos honorários fixados pelo magistrado a
quo. RECURSO da embargante DESPROVIDO. RECURSO da
FESP PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e por Dabi Atlante S/A Indústrias Médico
Odontológica contra a r. sentença de fls. 660/663, que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução para, determinar que a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo recalcule a dívida de modo que o valor principal do
crédito tributário apurado no AIIM no 3.113.725-8 seja acrescido de juros de
mora à taxa SELIC a partir do dia seguinte ao do vencimento do tributo,
continuando a incidir os juros moratórios até o efetivo pagamento,
suspendendo a exigibilidade dos débitos fiscais até que seja homologado
judicialmente o referido recálculo. Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com o pagamento de metade das custas processuais e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/13
honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor do proveito
econômico atualizado até 200 salários mínimos e, no que sobejar, deverá ser
observada a gradação dos demais incisos, fixando-se sempre o menor
percentual de cada inciso, incidindo juro de 0,5% ao mês a partir do trânsito
em julgado.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado de São Paulo
pugnando pela redução dos honorários fixados pelo magistrado a quo (fls.
668/678).
Por sua vez, apela a Dabi Atlante S/A alegando
preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de
fundamentação. No mérito, pugna pela inversão do julgado e,
subsidiariamente, pela redução da multa para patamar não superior a 20%
(fls. 679/737).
Contrarrazões às fls. 747/757 e 758/766.
É o relatório.
A princípio, impõe-se o afastamento da preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa. A despeito das alegações da Dabi
Atlante S/A, verifica-se que os autos foram suficientemente instruídos,
possibilitando o convencimento do magistrado a quo e autorizando o
julgamento antecipado da lide.
De fato, tem-se que o conjunto probatório amealhado nos
autos foi suficiente para um deslinde satisfatório da lide e, sendo o
magistrado o destinatário da prova, somente a ele incumbia aferir a
necessidade ou não da dilação probatória.
A propósito:
“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina
a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/13
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso
concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ-4a T., REsp 3.047, Min. Athos Carneiro, j. 21/8/90, DJU
17/9/90).
“Oportuno deixar assente que, em mais de uma
oportunidade, esta Corte já se manifestou no sentido de que, em princípio,
cabe à prudente discrição do Magistrado decidir sobre a produção de provas
no processo, sendo esse exatamente o caso dos autos, não havendo falar, na
espécie, em cerceamento de defesa” (ut REsp no 719.259/CE, Rel. Ministro
Fernando Gonçalves, DJ de 22.8.2005).
“A negativa de produção de prova testemunhal e pericial
não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar
as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou
meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado.” (STJ
3a Turma- AGARESP 201502543225 Rel. João Otávio de Noronha, BJE
28/03/2016).
No mais, o processo está bem instruído documentalmente,
não se revelando útil à análise do caso a produção da prova pericial
requerida.
Por sua vez, afasta-se a alegação da apelante de ausência de
fundamentação da r. sentença.
Importante pontuar que o magistrado não está obrigado a
analisar cada uma das argumentações expendidas pelas partes, desde que
fundamente sua decisão, de maneira que possibilite o exercício do
contraditório e da ampla defesa, como fez.
Saliente-se, por oportuno, que o magistrado a quo apreciou
todas as teses alegadas pelas partes, respeitando a sua livre convicção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/13
porquanto entendeu que as provas amealhadas conduziam à parcial
procedência do pedido da embargante.
Ademais, verifica-se que motivação sucinta não se
confunde com motivação inidônea, sendo aquela válida. Segundo
entendimento do C. STJ:
“A ausência de fundamentação não se confunde com
fundamentação sucinta. Aquela gera nulidade da decisão, esta, não” (STJ,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, AgRg no Ag no 1378882/SP DJE
05/06/2013).
No mérito, o recurso interposto pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo comporta provimento e o recurso interposto pela Dabi
Atlante S/A Indústria Médico Odontológica não comporta provimento, pelos
motivos a seguir expostos.
O C. Órgão Especial desta Corte, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 (rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, j. 27/02/2013, certificado o trânsito em julgado em
30/07/2013), decidiu pela ilegalidade da taxa de juros que supere aquela
adotada pela União Federal, atualmente a taxa SELIC, conforme
transcrição abaixo:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85
e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/13
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no
art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF §§ 1o a 4o do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF que, nessa
linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) -
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da
taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso” - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos
federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa
dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei no
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu
poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções -
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/13
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da
arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o
mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência
parcial da arguição”.
Como se vê, a Lei Estadual no 13.918/09 é compatível com
a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que também
engloba a correção monetária) seja limitada pela taxa SELIC, atualmente
a taxa eleita pela União Federal.
A propósito, segundo disposto na Súmula 27 do TJ/SP e
Enunciado 2 desta Seção de Direito Público: “É constitucional e legal a
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de
mora na inadimplência tributária”.
Com efeito, a incidência de juros à taxa de 0,13% ao dia, na
forma da Lei Estadual no 13.918/2009, resulta num índice superior a 40% ao
ano, bem acima do percentual da taxa SELIC.
Vale ressaltar que a taxa SELIC é estabelecida pelo Comitê
de Política Monetária (COPOM), “obtida mediante o cálculo da taxa média
ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia,
lastreadas em títulos públicos federais e cursadas no referido sistema ou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/13
câmaras de compensação e liquidação de ativos, na forma de operações
compromissadas.
Esclarecemos
que,
neste
caso,
as
operações
compromissadas são operações de venda de títulos com compromisso de
recompra assumido pelo vendedor, concomitante com compromisso de
revenda assumido pelo comprador, para liquidação no dia útil seguinte.
Ressaltamos, ainda, que estão aptas a realizar operações compromissadas,
por um dia útil, fundamentalmente as instituições financeiras habilitadas, tais
como bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores
mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários”
(http://www.bcb.gov.br/?SELICDESCRICAO).
A taxa SELIC, portanto, tem dimensão econômica confiável
para fins de atualização dos créditos tributários.
Por outro lado, a despeito das alegações da Dabi Atlante
S/A, a mera limitação da taxa de juros, de fato, não autoriza o cancelamento
das certidões de dívida ativa.
Como corretamente decidido pelo magistrado a quo, o
pedido de “anulação do débito fiscal deve ser interpretado como pedido de
anulação “parcial” do débito fiscal apenas com o fim de serem excluídos os
juros abusivos, única forma de harmonizá-lo, tornando-o compatível com as
diretrizes jurisprudenciais.
De mencionar-se, assim, a título de esclarecimento, que
observada a regularidade do débito principal, o mero afastamento parcial de
débito acessório não autoriza a sustação de protestos, eis que verificada a
inadimplência do valor principal. O mesmo raciocínio se aplica à eventual
existência de inscrições no SERASA e CADIN, haja vista que o débito
permanece incontroverso, raciocínio este que impede a procedência integral
dos pedidos veiculados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/13
Quanto à multa, verifica-se que o valor cobrado já
corresponde ao valor do tributo (fl. 245), de tal forma que não há falar-se em
diminuição.
A multa imposta contra o contribuinte não pode evidenciar
o caráter confiscatório da sanção, o que é vedado pela Constituição Federal,
nos termos do art. 150, inc. IV.
Assim, a limitação da penalidade a 100% do valor do
tributo está correta e não comporta alteração, já que devem ser observadas a
razoabilidade e a proporcionalidade na imposição da pena, não se podendo
impor sanção abusiva.
Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal já assentou o
seguinte: “(...) A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor
da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas
acima do montante de 100%” (ARE 836828 AgR, Relator(a): Min. Roberto
Barroso, 1a Turma, DJe 10/02/2015).
E nesta C. Câmara, eis os recentes julgados acerca do tema:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL.
ICMS.
CREDITAMENTO
INDEVIDO.
1.
Pretensão
de
desconstituição de AIIM. Infração relacionada ao creditamento indevido de
ICMS. Ausência de comprovação da efetiva realização das operações
mercantis e da boa-fé do contribuinte, exigência da súmula 509 do STJ.
Conjunto probatório insuficiente para elidir a regularidade do AIIM.
Documentos fiscais que não correspondiam à entrada de mercadoria no
estabelecimento, já que os veículos, automóveis de passeio, utilizados para
transporte de etanol, eram inadequados. 2. Multa que não pode ultrapassar
o valor da obrigação principal (tributo devido). Na hipótese, a multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10/13
aplicada ultrapassa 200% do valor do imposto. Redução para 100% que se
impõe. Precedentes do STF. 3. Sucumbência Recursal. Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença
reformada em parte, apenas para determinar que a multa aplicada ao
contribuinte seja limitada a 100%. Recurso parcialmente provido (TJSP;
Apelação Cível 1044208-35.2018.8.26.0224; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019);
TRIBUTÁRIO ICMS AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
COMPLEMENTO DE
ICMS/ST E CREDITAMENTO INDEVIDO
Sentença de parcial
procedência, somente para reduzir a multa a 100% do valor do tributo e
limitar os juros de mora à taxa SELIC Manutenção. COMPLEMENTO DE
ICMS/ST Legalidade da exação Regramento do art. 265 do RICMS que
encontra amparo nos arts. 150, § 7o, da CF, 66-C da Lei Estadual no
6.374/89 e 121 do CTN Precedentes deste E. Tribunal. CREDITAMENTO
INDEVIDO
Contribuinte que pretendeu, segundo apuração fiscal e
julgamento administrativo, o ressarcimento de ICMS-ST incidente sobre
mercadorias que, conforme a própria documentação apresentada, não
adquiriu Presunção de veracidade e higidez da autuação não infirmada.
MULTA Limitação a 100% do valor do tributo Cabimento Ausência
de caráter confiscatório
Entendimento do A. STF e deste E. Tribunal.
HONORÁRIOS
Ausência de demonstração de excesso na fixação

Impossibilidade de redução, nessas condições, com fundamento no art. 85, §
8o, do CPC Sentença integralmente mantida. Apelos desprovidos (TJSP;
Apelação Cível 1004857-83.2018.8.26.0053; Relator (a): Spoladore

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11/13
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença recorrida
nesse ponto.
Por fim, razão assiste à Fazenda Pública do Estado de São
Paulo ao pleitear a redução do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios.
O juiz, ao fixar os honorários advocatícios, não fica adstrito
aos limites percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC/2015, nem é
obrigado a impor a verba sobre o valor da causa e/ou débito. Ao arbitrar a
verba honorária, o julgador deve, sim, observar os critérios previstos no §2o
do artigo 85 do CPC/2015.
No caso concreto, recomendável a aplicação do critério
previsto no § 8o do art. 85 do CPC/2015, que possibilita ao juiz a utilização
da equidade toda vez que os percentuais previstos no § 3o daquele artigo
determinem honorários elevados, como in casu, ou insignificantes.
A propósito, Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários
Advocatícios, Editora RT, 3a Ed., 1997: “O valor da causa, como é curial,
embora presuntiva expressão do benefício econômico da pretensão
desatendida, representa simples elemento informativo de que serve o
julgador para o arbitramento equitativo dos honorários, não se prestando
para o embasamento de regra absoluta na fixação da verba, sendo outros os
princípios a serem observados”.
No caso, portanto, o arbitramento da verba honorária nos
termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil melhor atende aos
critérios previstos no §2o do mesmo artigo, de tal forma que o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 12/13
correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado à
remuneração do trabalho desenvolvido nos autos pelos procuradores da
embargante, Dabi Atlante S/A Indústrias Médico Odontológicas, já
considerado o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC. Segundo entendimento jurisprudencial dessa C. Câmara:
“Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por
aquela C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a possibilidade
de aplicação de honorários por apreciação equitativa também nos casos em
que a fixação de percentuais escalonados ocorreria em flagrante violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, propiciando o
locupletamento desmedido do destinatário da verba honorária como é o
caso destes autos, cujo arbitramento em percentual ocasiona o pagamento
de montante exorbitante, levando-se em consideração a complexidade desta
causa” (TJSP, Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306, 13a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, DJE 28.4.2020).
Cumpre salientar que não se altera a sucumbência imposta à
Dabi Atlante S/A Indústrias Médico Odontológicas, tendo em vista que não
foi objeto do seu inconformismo, mantendo-se, portanto, os honorários
advocatícios devido à Fazenda Pública do Estado de São Paulo tais como
arbitrados pelo magistrado a quo.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038860-68.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 13/13
pela embargante Dabi Atlante S/A Indústrias Médico Odontológica e, por
outro lado, dá-se provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, a fim de reduzir os honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte adversa para R$ 8.000,00.
ISABEL COGAN
Relatora